Tribunal: TJDFT
Processo: 0726808-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726808-92.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ALMEIDA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ALMEIDA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 61078013. O Embargante sustenta que a decisão “não abordou o pedido liminar requerido no item B) do agravo”. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão "acerca do pedido liminar disposto no item b dos pedidos do agravo". Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. A decisão embargada deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento mediante a seguinte fundamentação: “A prova produzida pelo Agravante sinaliza que houve a renegociação do financiamento (fls. 33/34 ID 60961996) e o pagamento das parcelas em atraso (fls. 35/36 ID 60961996). As parcelas vencidas em 27/01/2024 e 27/02/2024 constam como “liquidadas” no “EXTRATO DE PARCELAS” de fls. 33/34 ID 60961996 e o boleto emitido pelo credor fiduciário, no valor de R$ 3.106,32, foi pago na data do seu vencimento (09/05/2024) (fls. 35/36 ID 60961996). Esse fato elide, pelo menos no plano da cognição sumária, a mora do devedor fiduciante que representa o fato constitutivo do direito do credor fiduciário e constitui requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Presente, pois, a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora), por sua vez, resulta dos efeitos decorrentes da efetivação da liminar de busca e apreensão. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações.” A suspensão da decisão agravada, por lhe retirar a eficácia jurídica, basta para a desconstituição da busca e apreensão do veículo. No entanto, para que não remanesça dúvida sobre os exatos termos da prestação jurisdicional, convém esclarecer a necessidade de restituição do veículo ao Agravante, ao menos até a apreciação do mérito do Agravo de Instrumento. ISTO POSTO, conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração para esclarecer que o veículo de marca “Citroen C4 Cactus Live, Placa PBM9F16” deve ser restituído e permanecer na posse do Agravante até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator